Tribunal: TJMT
Processo: 0016570-30.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016570-30.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), GERALDINO DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (APELADO), LAURA ANTONIA DOS REIS - CPF: 000.547.951-76 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GERALDINO DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS - CPF: 980.699.851-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE CONFIRMEM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva, de modo que ante a ausência de provas seguras e aptas que confirmem a versão acusatória, mormente pelas divergentes e isoladas declarações da vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0016570-30.2015.8.11.0042

Apelante:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:

Geraldino dos Santos Capelli de Jesus

Juízo de Origem:
2a Vara Especializada de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em adversidade à sentença prolatada pela Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que, n
os autos da ação penal n. 16570-30.2015.811.0042 (código 411764), julgou improcedente a denúncia e absolveu
Geraldino dos Santos Capelli de Jesus
,
quanto à acusação da prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Nas inclusas razões recursais (Id 16449476), o
parquet
pugna pela reforma da sentença, para fins de condenar o apelado pelo crime de lesão corporal praticado contra sua ex-convivente, por entender que a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas, sobretudo pelas palavras da vítima.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o apelado apresentou suas contrarrazões recursais (Id 16449480) rebatendo os argumentos da acusação, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se
pelo desprovimento
do apelo interposto pelo representante ministerial de primeiro grau, destacando que existem divergências nas declarações da vítima que não permitem dar amparo à condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020